Tribunal: TJBA
Processo: 8000091-55.2024.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000091-55.2024.8.05.0144 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JILVAN SANTOS DE SOUZA Advogado(s): RADHAMI CHAVES DE AGUIAR OLIVEIRA, JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000091-55.2024.8.05.0144, em que figuram como apelante JILVAN SANTOS DE SOUZA e como apelada BANCO VOLKSWAGEN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO à presente apelação, nos termos do voto do relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça